Tribunal: TJMT
Processo: 1023545-22.2025.8.11.0003
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023545-22.2025.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[PASEP]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[OTAVIANO CARVALHO BRITO - CPF: 265.877.501-68 (APELANTE), CARLOS NAVES DE RESENDE - CPF: 482.404.271-20 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR ACOLHIDA. PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PASEP. CONTA VINCULADA. CONTROVÉRSIA ACERCA DA EVOLUÇÃO HISTÓRICA DO SALDO E DA CORRETA APLICAÇÃO DOS ENCARGOS LEGAIS. PROVA PERICIAL CONTÁBIL REQUERIDA PELAS PARTES. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. MATÉRIA DE NATUREZA TÉCNICA. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA ESPECIALIZADA. CERCEAMENTO DE DEFESA. SENTENÇA CASSADA. RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Otaviano Carvalho Brito contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação indenizatória por danos materiais e morais ajuizada em face do Banco do Brasil S.A., sob o fundamento de ausência de comprovação da alegada má gestão de conta vinculada ao PASEP. O apelante sustenta nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão do indeferimento da prova pericial contábil e do posterior julgamento de improcedência por insuficiência probatória, requerendo a cassação da sentença para reabertura da instrução processual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 2 questões em discussão: (i) definir se o julgamento antecipado da lide, sem realização de perícia contábil requerida pelas partes, configurou cerceamento de defesa; e (
ii
) estabelecer se a controvérsia relativa à administração da conta vinculada ao PASEP exige produção de prova técnica especializada para adequada solução da demanda.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A controvérsia envolve questões de elevada complexidade técnica relacionadas à reconstrução histórica da conta PASEP, incluindo atualização monetária, incidência de juros, distribuição de reservas, conversões monetárias e eventual aplicação de expurgos inflacionários.

4. Os documentos apresentados pelas partes revelam divergência técnica relevante quanto à evolução do saldo da conta vinculada e aos critérios de remuneração aplicados ao longo do período analisado.

5. O autor apresentou parecer técnico contábil particular indicando supostas inconsistências nos critérios de atualização da conta e apontando diferença expressiva entre o valor recebido e o montante que entende devido.

6. Ambas as partes requereram expressamente a realização de perícia contábil judicial para esclarecimento dos fatos controvertidos e apuração da regularidade da administração da conta vinculada.

7. Os
arts
. 369 e 370 do CPC asseguram às partes a utilização dos meios de prova necessários à demonstração dos fatos controvertidos e atribuem ao magistrado o dever de determinar a produção das provas indispensáveis ao julgamento.

8. O contraditório substancial e a ampla defesa exigem a produção de prova técnica quando a solução da controvérsia depende de conhecimento especializado.

9. O julgamento antecipado da lide somente é admissível quando desnecessária a produção de outras provas, hipótese não verificada diante da natureza técnica da controvérsia e da necessidade de esclarecimento especializado.

10. Caracteriza-se cerceamento de defesa quando o juízo indefere prova oportunamente requerida e posteriormente profere decisão desfavorável à parte com fundamento na ausência de provas suficientes.

11. O reconhecimento da insuficiência probatória na própria sentença evidencia a prematuridade do julgamento e reforça a necessidade de realização da perícia contábil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A controvérsia acerca da regularidade da administração de conta vinculada ao PASEP demanda prova pericial contábil quando envolve análise de critérios de atualização monetária, juros, expurgos inflacionários e evolução histórica da conta.

2. Configura cerceamento de defesa o indeferimento de perícia contábil requerida pelas partes quando a solução da controvérsia depende de conhecimento técnico especializado.

3. É incompatível o julgamento antecipado da lide com fundamento em insuficiência probatória após o indeferimento de prova técnica indispensável ao esclarecimento dos fatos controvertidos.

4. A distribuição do ônus da prova não afasta a necessidade de produção de perícia quando a apuração dos fatos depende de análise contábil especializada.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; CPC,
arts
. 369, 370, 355, I, e 487, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
nos
EDcl
nos
EAREsp
1.790.144/GO, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 29.11.2022,
DJe
01.12.2022; STJ, Tema 1.300.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 1023545-22.2025.8.11.0003

OTAVIANO CARVALHO BRITO X BANCO DO BRASIL S.A.

RELATÓRIO

Eminentes Pares:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por OTAVIANO CARVALHO BRITO, com o fito de reformar a r. sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que julgou improcedentes os pedidos formulados nos autos da Ação Indenizatória por Danos Materiais e Morais proposta em face de BANCO DO BRASIL S.A., extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, sob o fundamento de que o demandante não se desincumbiu do ônus de comprovar a alegada má gestão da conta PASEP.

Além disso, condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, cuja exigibilidade ficou suspensa em razão da gratuidade da justiça deferida.

Para tanto, o apelante sustenta, em síntese, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ao argumento de que o Juízo de origem indeferiu a produção de prova pericial contábil e, posteriormente, julgou improcedente a demanda por insuficiência probatória.

Afirma que a controvérsia envolve matéria de elevada complexidade técnica, relacionada à análise de microfilmagens, lançamentos contábeis e critérios de atualização monetária incidentes sobre conta vinculada ao PASEP, o que tornaria imprescindível a realização de perícia.

Aduz, ainda, que o julgamento antecipado da lide afrontou os princípios do contraditório e da ampla defesa.

Pugna pela cassação da sentença para reabertura da instrução processual e realização da prova técnica. Subsidiariamente, requer a procedência dos pedidos iniciais (ID. 374391898).

Em contrarrazões, o apelado defende a manutenção integral da sentença e o desprovimento do recurso (ID. 374391901).

Preparo dispensado, por ser o apelante beneficiário da gratuidade da justiça deferida nos autos (ID. 375295350).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR (CERCEAMENTO DE DEFESA)

Eminentes Pares:

O apelante suscita preliminar de cerceamento de defesa decorrente do julgamento antecipado da lide sem a realização de prova pericial contábil em demanda que discute a regularidade da administração de conta vinculada ao PASEP.

Trata-se de Ação Indenizatória por Danos Materiais e Morais ajuizada por Otaviano Carvalho Brito em face do Banco do Brasil S.A., na qual o autor sustenta a existência de falhas na gestão de sua conta individual do PASEP, alegando que o saldo recebido quando do saque não corresponde aos valores que deveriam ter sido acumulados ao longo dos anos, em razão da suposta ausência de correta atualização monetária, incidência de juros e remuneração legal das cotas.

Inicialmente, cumpre registrar que a controvérsia não se restringe à verificação da existência de saques ou créditos individualizados, mas alcança a correta reconstrução histórica da conta vinculada ao PASEP, abrangendo critérios de atualização monetária, incidência de juros, distribuição de reservas, conversões monetárias sucessivas e eventual aplicação de expurgos inflacionários.

Com efeito, os extratos históricos apresentados pela instituição financeira demonstram que o autor é titular da inscrição PASEP nº 1.076.999.794-2, bem como registram diversas movimentações ao longo dos anos, incluindo distribuição de cotas, valorização de cotas, atualização monetária, distribuição de reservas e pagamentos periódicos de rendimentos ao participante (ID. 374391883, 374391884, 374391885).

Por outro lado, o demandante apresentou parecer técnico contábil particular elaborado por profissional habilitada, no qual sustenta que o saldo existente em agosto de 1988 deveria ter sido submetido a critérios distintos de atualização, contemplando expurgo inflacionário de 367,36%, concluindo que o montante devido alcançaria R$ 162.335,33 (cento e sessenta e dois mil, trezentos e trinta e cinco reais e trinta e três centavos), em julho de 2025 (ID. 374391873).

Nesse contexto, a controvérsia envolve questões técnicas relacionadas à correta interpretação dos lançamentos contábeis, à incidência de índices de atualização monetária, à eventual aplicação de expurgos inflacionários, às sucessivas conversões monetárias ocorridas no período e aos reflexos dos pagamentos de rendimentos realizados ao participante.

Além disso, observa-se que a própria parte autora, ora apelante, requereu expressamente a produção de prova pericial contábil destinada a verificar a existência de falha na administração da conta PASEP, a correção dos índices aplicados, a ocorrência de desfalques e a extensão dos alegados prejuízos (ID. 374391896).

Não bastasse isso, o próprio Banco do Brasil também manifestou interesse na realização de perícia contábil (ID. 374391895).

Todavia, a sentença não concluiu, a partir de prova técnica idônea, pela regularidade da administração da conta PASEP. Ao revés, julgou improcedentes os pedidos sob o fundamento de insuficiência probatória, reconhecendo, em última análise, a ausência de elementos suficientes para o esclarecimento da controvérsia (ID. 374391897).

Nesse contexto, revela-se contraditório afastar a produção da prova pericial expressamente requerida por ambas as partes, sobretudo diante da existência de relevante divergência técnica acerca da evolução histórica da conta vinculada e dos critérios de atualização nela incidentes.

Nessa perspectiva, mostra-se relevante destacar que os artigos 369 e 370 do Código de Processo Civil asseguram às partes o direito de empregar todos os meios legais de prova necessários à demonstração dos fatos controvertidos, incumbindo ao magistrado determinar a produção das provas necessárias à formação de seu convencimento.

Outrossim, o contraditório substancial e a ampla defesa, garantidos pelo art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal, exigem que seja oportunizada a produção da prova técnica quando a solução da controvérsia depender de conhecimento especializado.

Nos termos do art. 355, inciso I, do CPC, o julgamento antecipado somente é admissível quando não houver necessidade de produção de outras provas. Todavia, diante da controvérsia técnica instalada nos autos e da expressa manifestação de ambas as partes pela realização de perícia contábil, mostra-se inviável a resolução da demanda sem a prévia instrução probatória especializada.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que o julgamento antecipado da lide não se revela adequado quando a solução da controvérsia depende de prova técnica indispensável à elucidação dos fatos controvertidos,
in
verbis
:

“(...) Cabe ao Juízo, como destinatário final da prova, dirigir a instrução e deferir a produção probatória que considerar necessária à formação do seu convencimento.4. No entanto, conforme a jurisprudência consolidada do STJ, há cerceamento de defesa quando o Juízo indefere a produção das provas requeridas oportunamente pela parte, mas profere julgamento que lhe é desfavorável por ausência de provas. (...) Assim, restou caracterizado o cerceamento de
defesa.(...)
.”
(STJ -
AgInt
nos
EDcl
nos
EAREsp
: 1790144 GO 2020/0301829-5, Relator: NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 29/11/2022, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação:
DJe
01/12/2022).

Ademais, quanto maior a complexidade técnica da matéria submetida ao Poder Judiciário, menor a aptidão do julgador para solucionar a controvérsia exclusivamente mediante interpretação documental, especialmente quando os documentos existentes conduzem a conclusões divergentes e dependem de análise especializada.

Ressalta-se que a observância da distribuição dinâmica do ônus probatório estabelecida no Tema 1.300 do STJ não afasta a necessidade de produção de prova pericial quando a própria definição dos valores efetivamente existentes na conta vinculada depende de conhecimento técnico especializado.

Com efeito, o julgamento antecipado revelou-se prematuro, não poderia ter sido afastada a produção da prova técnica expressamente requerida por ambas as partes e apta, em tese, a esclarecer os fatos controvertidos.

Configura-se, portanto, cerceamento de defesa, impondo-se a cassação da sentença para reabertura da instrução processual.

Ante o exposto,
ACOLHO
a preliminar de cerceamento de defesa para cassar a sentença e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem, a fim de que seja reaberta a fase instrutória e realizada perícia contábil judicial, prosseguindo-se no regular processamento do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2026